Tribunal: TJPA
Processo: 0802202-81.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802202-81.2022.8.14.0000

PACIENTE: ZANILSON PANTOJA TRINDADE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Restando evidenciado que o
decisum
que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentado, eis que escoimado em elementos concretos extraídos das circunstâncias colhidas nos autos, impõe-se a manutenção da segregação cautelar, que se baseou nas disposições contidas no artigo 312, do Código de Processo Penal, visando a garantia da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal;

2. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem impetrada e denega-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado Dr. Samuel Gomes da Silva, em favor do nacional Zanilson Pantoja Trindade, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante, em síntese, que:

“
Colhe-se do Auto de Prisão em Flagrante, que a guarnição da PM foi acionada após a ocorrência de um roubo mediante uso de arma de fogo em uma padaria localizada na Pista de Pouso, tendo ocorrido por volta das 12h do dia 19/02/2022. Com as informações dadas pelas vítimas e demais testemunhas, houve êxito na localização do paciente, o qual fora conduzido em estado de flagrância e confessara a prática do delito.

Após a conclusão do APF, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Em audiência de custódia, O Ministério Público opinou pela homologação do flagrante e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, bem como a defesa.

Em decisão, o magistrado converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob o fundamento de proteção da ordem pública e a conveniência da instrução processual.

É em face desta decisão que se instrumentaliza o presente remédio heroico, pois, trata-se de uma decisão inidônea diante das provas constantes nos autos.”
<sic>

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“
Diante do exposto, presentes os requisitos legais para a concessão da ordem, liminarmente, haja vista a presença do
fumus boni iuris e do periculum in mora
que apontam com evidência, a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, requer-se

A CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR
, por manifesto o constrangimento ilegal e estando presentes os pressupostos de admissibilidade para efeito de ANULAR O DECRETO PREVENTIVO DO JUÍZO
A QUO
conforme requerido pelo MP e, ao fim, que a liminar seja confirmada pela Câmara Criminal.
” <sic>

Junta documentos (Id. 8309898 a Id. 8309900).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 8325427, sendo prestadas as informações, Id. 8377307, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento e denegação da ordem, Id. 8428911.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Da falta de fundamentação da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva

Na decisão conversiva, Id. 8309900, a autoridade coatora homologou o flagrante e o transformou em preventiva, expondo, como fundamento, a materialidade, os indícios da autoria, a necessidade do encarceramento para a garantia da ordem pública, pela gravidade do comportamento ilícito, o risco da reiteração, além da quantidade de drogas apreendidas, o que demonstra a intensidade do tráfico de drogas, e a perigosidade social,
conforme se extrai do ato impugnado:

“(...).

Máxima vênia
ao Ministério Público e à Defesa, no caso do autuado, a conversão da prisão em flagrante em preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), na medida em que foi flagrado, logo após o roubo, confessando espontaneamente o crime perante a Autoridade Policial, levando, inclusive, a guarnição policial até os objetos roubados, bem como até o local em que se encontrava a arma utilizada no momento do crime, presente uma das situações previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especificamente a garantia da ordem pública e a instrução criminal, autorizando a prisão cautelar (
periculum libertatis
).

De fato, as ações criminosas constituem fatos que geram insegurança e instabilidade social, sendo indubitável que a manutenção da liberdade de quem as pratica, neste momento, certamente contribuirá, e muito, pelo aumento da desconfiança e descrédito da sociedade em relação ao Poder Judiciário.

Nessas circunstâncias, é evidente a necessidade de combate ao crime de roubo para preservação da ordem pública local. E não falo aqui de gravidade e periculosidade abstratas, mas concretamente sentidas no cotidiano local, atingido pelo efeito do crime, sobretudo porque poderia o acusado, facilmente, ter tirado as vidas das vítimas, por estar portando uma arma de fogo.

Portanto, demonstrado que o acusado estando em liberdade oferece risco à coletividade, visto ser pessoa que não mede esforços para assegurar a consumação da prática delitiva, não resta outra alternativa senão a de garantir a efetiva ordem pública.

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito tão somente à ousadia para o traquejo do referido crime, mas também pela periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, sobretudo o modus operandi, que envolveu mais de uma vítima e o emprego de arma de fogo, bem como a gravidade em concreto do fato delituoso e, é claro, como já referido, resguardar o meio social.

Com efeito, o roubo com arma de fogo não pode ser banalizado. É um delito de extrema gravidade que deve ser plenamente repreendido pelo sistema de justiça. Teoricamente falando, um roubo com arma de fogo pode facilmente evoluir para um latrocínio. É um crime de extrema gravidade.

Deste modo, revela-se a necessidade de ser mantida a custódia cautelar do flagranteado, apontado como autor do delito de roubo majorado.

(...).

ANTE O EXPOSTO, visando à garantia da ordem pública, mantenho a prisão cautelar do flagranteado ZANILSON PANTOJA TRINDADE, convertendo-a em prisão preventiva, na forma do artigo 312 do CPP.” <sic>

Data venia
, não vislumbro ilegalidade na constrição antecipada do paciente proveniente da conversão do flagrante em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, pois assentada na prova da materialidade e nos indícios de autoria, em resguardo à ordem pública, tudo em sintonia com o art. 312, do Código de Processo Penal, sendo insuficientes as cautelares diversas.

Para ilustrar, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Extrai-se do decreto fundamentação válida revelada no
modus operandi
e na gravidade concreta da conduta imputada, tendo destacado "se trata de roubo de carga praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, que estava no veículo conduzido por um dos autuados no momento da abordagem".

2. "O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo modus operandi com que o crime fora praticado" (RHC 79.498/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017).

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.297/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Na espécie, considerando-se a acusação pela prática do delito previsto no art. 157, § 1º e § 2º, II, na forma do art. 14, II, do Código Penal (roubo majorado tentado), a medida extrema foi imposta tendo como principal fundamento o fato de que "o paciente ostenta várias condenações em seu desfavor", inclusive por furto qualificado, receptação e porte de arma de fogo, o que é confirmado pela certidão de antecedentes criminais juntada aos autos.

3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.

4. "As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva" (HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018).

5. Ordem denegada.

(HC 696.693/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Por tais razões, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 17/03/2022